Tribunal: TJMT
Processo: 1041392-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041392-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CALIL DREER DABIEN - CPF: 387.957.609-20 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA PELA INTERNET. TRATATIVAS INICIADAS NA PLATAFORMA DA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO FORA DA PLATAFORMA - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE QR CODE EXTERNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em voga, vislumbro que a parte autora não fez a opção pela compra garantida, ou seja, pagamento através da plataforma do Mercado Livre, que confere ao comprador/consumidor, seguro de valor desembolsado em compra na modalidade virtual.

A Requerida não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia ao consumidor a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A Recorrente alega ter realizado a compra de um ar condicionado, no valor de R$ 1.398,39 (mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), pelo site da reclamada, e posteriormente, recebeu mensagens via aplicativo de WhatsApp informando que a compra foi cancelada por um erro de sistema e que para reparar todo o transtorno, a reclamada lhe ofereceu um desconto e o valor do aparelho de Ar Condicionado passou a ser de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Afirma que concordou com o valor e o atendente lhe enviou um QR CODE para pagamento via PIX, aduz, portanto, ter sido vítima de golpe por ausência de cuidado da reclamada com seus dados pessoais.

A recorrida sustenta que o recorrente foi negligente ao não conferir corretamente os dados bancários do destinatário da transação, ressaltando que a responsabilidade pelo correto pagamento é do consumidor, bem como que o contato se deu fora da plataforma da Requerida.

Pois bem.

Foi apresentado pelo autor comprovante de pagamento em que os dados do beneficiário do pagamento é a pessoa com nome de “ZRO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S”, id. 289066069, portanto, evidente que a empresa Requerida não recebeu o pagamento pelo produto.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

No caso em tela cabia à parte recorrida ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento, bem como o contato se deu fora da plataforma da Requerida.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para a requerida a responsabilidade pelos danos experimentados. O pagamento incorreto, ainda que motivado por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado à empresa, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Desse modo, o dever de indenizar a qualquer título provem da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso

Neste sentido é o entendimento :

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIADE PROVADE QUE O CANALDE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADEDA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESADEMANDADA. INTELIGÊNCIADO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMARECURSALCÍVEL, ARISTEUDIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Partindo dessas premissas, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025